Tribunal: TJES
Processo: 0001916-07.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001916-07.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADRIANO PEREIRA NOGUEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO BANANAL - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com liminar já analisada e indeferida, impetrado em favor de
ADRIANO PEREIRA NOGUEIRA
, preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado.

Aponta, como autoridade coatora, o juízo da Vara Única de Rio Bananal/ES, nos autos do processo nº 0000203-69.2021.808.0052, por entender que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da ausência de pressupostos capazes de ensejar e manter seu recolhimento prisional.

Sustenta o impetrante, em síntese, que as
decisões que impuseram e mantiveram a prisão preventiva do paciente são genéricas e desprovidas de fundamentação, não estando presentes os requisitos legais necessários para a sua manutenção.

Assevera, ainda, que o custodiado possui condições pessoais favoráveis, tem uma filha menor de 01 ano e encontra-se preso a mais de 01 (um) ano.

Por tais razões, requer a revogação da segregação cautelar, substituindo-a por alguma outra medida mais branda.

Liminar denegada pelo eminente Desembargador Relator (Id nº 2455067).

A dita autoridade coatora prestou seus informes (Id nº 2612884).

Ao emitir seu parecer, a Douta Procuradoria Geral de Justiça promoveu denegação da ordem (Id nº 2651305).

É o relatório, em síntese.

Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
Habeas Corpus
, com liminar já analisada e indeferida, impetrado em favor de
ADRIANO PEREIRA NOGUEIRA
, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2°, incisos II e III, do Código Penal.

Conforme relatado, o impetrante sustenta ausência de fundamentação e de requisitos para a manutenção da prisão preventiva, sobretudo porque possui condições pessoais favoráveis, trabalho lícito, endereço fixo e uma filha menor de 01 (um) ano de idade.

Assim, pugna pela revogação da medida constritiva e a substituição por medida cautelar diversa.

Pois bem.

Vamos aos fatos.

Extraio dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II e III, do Código Penal, na ação penal nº 0000203-69.2021.8.08.0052, já tendo sido pronunciado em 06 de abril de 2022 (Id nº 2455065), momento em que fora mantida a prisão preventiva do mesmo.

Verifico, ainda, que o presente
habeas corpus
já é o terceiro que foi impetrado pela defesa, uma vez que outros 02 (dois) já foram impetrados (nº 0010310-37.2021.8.08.0000 e 0023276-32.2021.8.08.0000), também perante minha relatoria, oportunidade em que foram denegados.

Vejamos, assim, o teor das ementas:

EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA HOMICÍDIO QUALIFICADO LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO ORDEM DENEGADA.
1. Insta salientar que o acusado ADRIANO informou a autoridade policial que iria se ausentar da Comarca somente pelo de período de 30 (trinta) dias por conta de sua mãe estar com problemas de saúde e que poderia ser encontrado no município de Itanhém-BA (certidão de fls.43). Ocorre, que até a data da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado ADRIANO, ou seja, mais de 30 (trinta) dias após sua saída da Comarca, não se teve notícia de que o réu havia voltado para a cidade de Rio Bananal/ES, sendo inclusive preso em Teixeira de Freitas/BA, cidade diversa da informada a autoridade policial, a qual poderia ser encontrado, fatos estes que demonstram claramente que o réu tentou dificultar a aplicação da lei penal. 2. No tocante à alegação de que inexiste fundamentação idônea para a manutenção do decreto preventivo, tal argumento não merece prosperar, isso porque o paciente se mantém em lugar incerto e não sabido, como constatado em consulta ao INFOPEN, fazendo assim pesar sob o mesmo a presunção de que almeja se furtar à aplicação da lei, de modo que, também sob essa ótica, encontra-se justificada a ordem prisional. Outrossim, na hipótese, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada com base em elementos extraídos dos autos e a periculosidade do paciente evidenciada pela gravidade de sua conduta.
3 Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210023402, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 28/07/2021
, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021)

EMENTA: EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA HOMICÍDIO QUALIFICADO LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO ORDEM DENEGADA. 1. O paciente informou a autoridade policial que iria se ausentar da Comarca somente pelo de período de 30 (trinta) dias por conta de sua mãe estar com problemas de saúde e que poderia ser encontrado no município de Itanhém-BA (certidão de fls.43) . Ocorre, que até a data da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, mais de 30 (trinta) dias após sua saída da Comarca, não se teve notícia de que o réu havia voltado para a cidade de Rio Bananal/ES, sendo inclusive preso em Teixeira de Freitas/BA, cidade diversa da informada a autoridade policial, a qual poderia ser encontrado, fatos estes que demonstram claramente que o réu tentou dificultar a aplicação da lei penal. 2. No tocante à alegação de que inexiste fundamentação idônea para a manutenção do decreto preventivo, tal argumento não merece prosperar, isso porque o paciente se mantém em lugar incerto e não sabido, como constatado em consulta ao INFOPEN, fazendo assim pesar sob o mesmo a presunção de que almeja se furtar à aplicação da lei, de modo que, também sob essa ótica, encontra-se justificada a ordem prisional.
Outrossim, em consulta ao sistema Ejud constato que os autos da ação penal originária se encontram em sede de alegações finais. Ademais, cumpre destacar, que a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa se mostra descabida, uma vez que os autos se encontram em fase de alegações finais
. 3 Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210045926, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 01/12/2021,
Data da Publicação no Diário: 14/12/2021)

Ressalto, ainda, que o magistrado de piso, ao proferir a decisão de pronúncia, entendeu permanecerem os motivos que ensejaram a prisão preventiva do paciente, quais sejam a gravidade do crime bem como o fato de que este teria se evadido do distrito da culpa sem comunicar à autoridade judicial sua localização exata, conforme se infere da Decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, extraída do sistema E-Jud, deste Egrégio Tribunal, vejamos:

(...) Insta salientar que o acusado ADRIANO informou a autoridade policial que iria se ausentar da Comarca somente pelo de período de 30 (trinta) dias por conta de sua mãe estar com problemas de saúde e que poderia ser encontrado no município de Itanhém-BA (certidão de fls.43). Ocorre, que até a data da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado ADRIANO, ou seja, mais de 30 (trinta) dias após sua saída da Comarca, não se teve notícia de que o réu havia voltado para a cidade de Rio Bananal/ES, sendo inclusive preso em Teixeira de Freitas/BA, cidade diversa da informada a autoridade policial, a qual poderia ser encontrado, fatos estes que demonstram claramente que o réu tentou dificultar a aplicação da lei penal (...) Nessa senda, ainda que não seja possível aferir todo o mérito, até porque a ação se mostra ainda em fase inicial, entendo que a liberdade do Denunciado, nesse momento, trará sérios riscos à aplicação da lei penal, além de fomentar a impunidade e o desprestígio dos órgãos incumbidos da persecução penal (...)

Em conformidade com tal entendimento, cito:

"Nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019).(AgRg no HC 660.850/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021).

Portanto, devido às circunstâncias do caso em apreço, não deve eximir o juízo quando há a percepção de que a segregação cautelar é a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Ante o exposto, bem como da não comprovação de fato novo capaz de justificar nova impetração de tal remédio constitucional, forçoso concluir pela sua denegação.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE.
1.
Revela-se manifestamente incabível o habeas corpus que veicula pedido idêntico ao formulado em pleito anterior, que tramita nesta Corte.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. ( AgRg no HC 182.216/MS, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 03/11/2010) Ante o exposto, com base no art. 34, inciso XVIII, a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus. Intimem-se. Brasília (DF), 02 de agosto de 2019. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Relator. (STJ - RHC: 113749 MG 2019/0161669-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 07/08/2019)

Por fim, como já consagrado em nossa jurisprudência,
as condições pessoais favoráveis do réu, como o fato de ser o agente trabalhador, primário e possuir bons antecedentes não obsta, por si só, a custódia cautelar quando demonstrada a necessidade de sua manutenção nos termos da lei.

Sobre o tema, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. GRAVIDADE CONCRETA. PACIENTE FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO DESPROVIDO.
5. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
6. Considerada a gravidade concreta dos fatos, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 684.398/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 27/08/2021).

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE
QUALIFICADO
TENTADO, DUAS LESÕES CORPORAIS E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA PRONÚNCIA (ART. 413, § 3º, DO CPP). FUNDAMENTAÇÃO. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
RECURSO IMPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. (...) 4
. Eventuais condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.
6. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (STJ - RHC: 119002 PE 2019/0303349-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2019).

Isto posto, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À DECRETAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. DELITO COM PENA MÁXIMA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. DECISÕES DEVIDAMENTE MOTIVADAS NOS TERMOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. Os documentos que instruem a inicial dão conta da existência da materialidade e indícios suficientes de autoria que fundamentam a decretação da prisão preventiva do paciente, estando a decisão adequadamente respaldada no artigo 312 do Código de Processo Penal, atendendo à regra constitucional disposta no art. 93, IX e em observância da Lei 12.403/11. 2. As condições pessoais favoráveis do paciente, quando isoladamente consideradas, não têm o condão de determinar sua imediata soltura. 3. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vêm decidindo, de maneira uniforme, que a irresignação apoiada em fundamentos ou pedidos já analisados pelo Tribunal torna inviável o seu conhecimento, em sede de remédio constitucional.

4. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.